Tribunal: TJBA
Processo: 8020021-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020021-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VALTUIR ALVES MACHADO e outros

Advogado(s): CLEBERTON EUGENIO SANTOS LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 07/02/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 299 do Código Penal, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva e posteriormente mantida em audiência de custódia, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da utilização de documentos falsos e da existência de mandado de prisão em aberto oriundo de outra unidade da federação. A impetração objetiva o relaxamento da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em razão da suposta extrapolação do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando, no curso da tramitação do
habeas corpus
, o Ministério Público apresenta a exordial acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus impugna exclusivamente o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, com fundamento na demora para conclusão da fase inquisitorial e formalização da acusação.

4.
O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público no curso da tramitação do writ, com o ajuizamento da Ação Penal nº 8000808-80.2026.8.05.0020, supera o fundamento fático-jurídico que embasava a impetração.

5.
A cessação da alegada coação ilegal acarreta a prejudicialidade do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que o oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial ou para a apresentação da peça acusatória.

7.
Persistindo a necessidade de controle da regularidade processual, cabe ao juízo de origem apreciar, com urgência, o eventual recebimento da denúncia, caso ainda não o tenha feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Writ prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O oferecimento da denúncia no curso da tramitação do habeas corpus supera a alegação de excesso de prazo para apresentação da exordial acusatória.

2. A cessação superveniente da alegada coação ilegal impõe o reconhecimento da perda do objeto do habeas corpus.

3. A prejudicialidade do writ não afasta a adoção de providências processuais necessárias pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 297 e 299; CPP, arts. 46, 312 e 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 851505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, HC nº 534352/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 17.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8020021-35.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
CLEBERTON EUGÊNIO SANTOS LIMA (OAB/BA nº 66.344), em favor de
VALTUIR ALVES MACHADO
,
e
apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BARRA DO CHOÇA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
writ
, pela perda superveniente do objeto, decorrente do oferecimento da denúncia nos autos da Ação Penal nº 8000808-80.2026.8.05.0020, determinando ao Juízo primevo que, com urgência, decida sobre o eventual recebimento da exordial acusatória, caso ainda não o tenha feito
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04